Tribunal: TJBA
Processo: 0502493-70.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502493-70.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: ALADAIDE SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
JUPIRACY ARAUJO DA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE POR INICIATIVA DO BENEFICIÁRIO. INDEVIDA COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES À DATA DO CANCELAMENTO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART.373, II, CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
APELO NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.
0502493-70.2017.8.05.0004
, sendo apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
e apelada
ALADAIDE SANTOS BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça